Tribunal: TJES
Processo: 5028720-16.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028720-16.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MICHAEL ROBERT DA ROCHA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5028720-16.2022.8.08.0035

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

RECORRID
O
:
MICHAEL ROBERT DA ROCHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
MOROSIDADE N
O FORNECIMENTO
DE SERVIÇO DE
ENERGIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DANO MORAL DEVIDO.
DANO MATERIAL DEVIDO
. QUANTUM MANTIDO.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 7944677. Contrarrazões apresentadas (Id. 7944688), com registro de que o recorrido se encontra patrocinado por advogado tão somente em fase recursal.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7944677), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da
r. S
entença objurgada (Id. 7944673), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos:
“
Pelas razões tecidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:
a) Condenar a ré ao
pagamento do valor de

R$ 377,88 (trezentos e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos) a título de danos materiais, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros legais a partir da citação.
b) Condenar a ré ao
pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais ao autor, a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de legais, no índice de 1% ao mês, a contar também da data do arbitramento
, na forma a Súmula 362 do STJ.
”

Trata-se de ação indenizatória em que o autor pleiteou a condenação da ré, vez recorrente, ao pagamento de indenização em dano material e imaterial, sob a premissa de falha na prestação de serviço.

O recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. Sentença alegando em síntese, ausência de ato ilícito praticado, vez que no caso em comento teria agido dentro do que preconiza resolução da ANEEL, subsidiariamente pugna pela minoração do valor arbitrado a título de reparação moral.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia à requerida, ora recorrente, trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, razão que inverto o ônus da prova.

Em apertada síntese, colhe-se dos autos que, incontroversamente, em
24/
08/
202
2
, a
requerida
recebeu pedido de desligamento da unidade consumidora, sendo o serviço executado
seis dias depois
.
Na mesma ocasião, o autor solicitou também nova ligação de energia, contudo, a mesma orientou que fizesse o procedimento on-line e não por ligação telefônica.

O requerente optou por requerer a nova ligação de forma presencial, se deslocando até estabelecimento da recorrente em 02/09/2022 e o serviço fora realizado em 09/09/2022. Insta registrar ainda que em tal período o autor necessitou ficar hospedado em apartamento de aplicativo de hospedagem, em razão da falta de luz em sua residência.

Analisando os autos verific
o
que a recorrente tentou de forma deliberada impor a culpa pela
demasia
do fornecimento de energia á terceiros, no caso
o
proprietári
o
do imóvel. Cumpr
indo

ressaltar
que incumbe à recorrente, na medida em que presta serviço de natureza essencial, tomar todas as diligências necessárias para que situações como essas não ocorram, até porque o artigo 22 do CDC exige das concessionárias de serviço público a prestação de um serviço adequado e eficiente, veja-se,
in verbis:

Art. 22 - Os órgãos públicos, por si ou por suas empresas, concessionárias ou permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes e seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Nessa senda, em que pese a concessionária afirmar que cumpriu o prazo determinado pela resolução para o reestabelecimento da energia do autor, as provas dos autos demonstram o contrário, pois comprovado nos autos a demora em promover ligação de energia em tempo célere, em especial pela natureza essencial deste serviço, não tendo justificado ainda razão plausível pela mora, prova de fácil produção pela concessionária. Ademais, como apontado pelo Exmo. Julgador da origem, inexiste razão lógica para solicitar que o consumidor realize pedido em seu sítio eletrônico quando já estava em ligação telefônica com o mesmo.

Isto posto, como é cediço o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelas concessionárias de serviços públicos pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa do agente público faltoso, bastando a presença do fato, do dano e do nexo causal entre eles, o que, no presente caso, evidenciou-se, importando expor também que na forma do art. 14, §3°, I e II do CDC, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é excluída quando provado que o defeito inexiste ou que se trata de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Desta feita, patente a falha na prestação de serviço pela recorrente que, entre o primeiro contato do autor e a finalização integral do que lhe fora solicitado, perdurou-se o prazo de 15 (quinze) dias, período irrazoável, ressalto, pela natureza do serviço que presta.

Tais razões,
voto para manter a r. Sentença recorrida que reconheceu falha da prestação de serviço da ré/recorrente, assim como pela reparação material.

Lado outro, de certo que o
serviço prestado pela ré é essencial e a sua falta, por si só, por tempo considerável, se mostra capaz de ofender a dignidade do requerente e, por derradeiro, de forma presumida,
voto para comungar com a r. Sentença que reconheceu a lesão imaterial.

Por fim, relativamente ao quantum, considerando que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar o ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendendo justo, adequado e proporcional o valor de condenação ora fixado de indenização por danos morais de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido, assim, pela fundamentação exposta,
voto para manter a r. Sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
1
0% (
dez
por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)